Tribunal: TRF3
Processo: 5001454-63.2024.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
586/1006)

5001454-63.2024.4.03.6144

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001454-63.2024.4.03.6144

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: MOKIN SERVICOS DE EVENTOS LTDA., FABIAN GABRIEL KASSABIAN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FABIANA GABRIEL KASSABIAN, HAGOP KASSABIAN

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO JUNQUEIRA CACERES - SP278321-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EMANUELA LIA NOVAES - SP195005-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, IV, do CPC, em ação revisional de contrato bancário celebrado com a Caixa Econômica Federal.

2. A autora sustenta que a exigência de depósito do valor incontroverso não constitui requisito para o recebimento da inicial. Requer o processamento da ação revisional. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios por equidade.

3. Consta da inicial a pretensão de revisão de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo PJ, sob alegação de aplicação incorreta de juros contratados, com indicação de valores que reputa indevidos. O juízo de origem determinou a comprovação do pagamento dos valores incontroversos. A determinação não foi atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se, em ação revisional de contrato bancário, é requisito específico de admissibilidade da petição inicial a discriminação das obrigações controvertidas e a quantificação do valor incontroverso, com manutenção do respectivo pagamento ou depósito; (ii) se a ausência de cumprimento dessa exigência, aliada à formulação de alegações genéricas de abusividade, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 330, § 2o, do CPC estabelece que, nas ações revisionais de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o autor deve discriminar as obrigações contratuais controvertidas e quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia. O § 3o do mesmo dispositivo determina que o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

6. A exigência tem por finalidade delimitar o objeto litigioso e impedir a propositura de ações fundadas em pedidos genéricos, especialmente quando não há pagamento de valores. Trata-se de pressuposto específico de admissibilidade da petição inicial.

7. No caso, embora a autora tenha apresentado recálculo do financiamento e indicado valores que entende corretos, deixou de comprovar o pagamento da parte incontrovertida, conforme determinado pelo juízo de origem. Também formulou alegações genéricas de abusividade, sem indicação precisa das cláusulas impugnadas.

8. A jurisprudência desta Corte reconhece a inviabilidade de processamento de ação revisional que não especifica as cláusulas controvertidas e o valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC.

9. O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial. A parte não atendeu à determinação. Mantém-se, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações revisionais de contrato bancário, a discriminação das obrigações controvertidas e a quantificação do valor incontroverso constituem pressupostos específicos de admissibilidade da petição inicial, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC. 2. A ausência de pagamento do valor incontroverso, quando determinado pelo juízo, aliada à formulação de alegações genéricas, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 330, I, § 2o e § 3o; CPC, art. 485, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 525, § 4o; CPC, art. 702, §§ 2o e 3o; CPC, art. 917, § 3o; Lei no 10.931/2004, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5004306-27.2018.4.03, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, DJF3 25/03/2020; TRF3, ApCiv 5000834-52.2017.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, DJF3 15/08/2019; TRF3, ApCiv 5001257-60.2022.4.03.6118, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 30/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF2, AI 0005713-31.2018.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, 8a Turma Especializada; STJ, Súmula 297.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001454-63.2024.4.03.6144

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: MOKIN SERVICOS DE EVENTOS LTDA., FABIAN GABRIEL KASSABIAN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FABIANA GABRIEL KASSABIAN, HAGOP KASSABIAN

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO JUNQUEIRA CACERES - SP278321-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EMANUELA LIA NOVAES - SP195005-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra a sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões, alega a apelante que a exigência do depósito do valor incontroverso não é requisito para recebimento da petição inicial em ação de cunho revisional, que faz jus à revisão contratual e que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Com contrarrazões, subiram os autos esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Observo, de plano, que incumbe ao autor, ao formular a petição inicial, indicar, não apenas os pedidos (em razão da necessidade de se delimitar o objeto litigioso), mas também os fundamentos da causa de pedir, de modo a que o Juiz possa determinar produção de provas, se a hipótese concreta assim o exigir, como ainda porque tais fundamentos possibilitarão o exercício do direito de defesa pelo réu em relação aos fatos narrados pelo autor e os fundamentos jurídicos elencados.

A propósito das razões que motivaram a extinção do processo sem resolução de mérito pelo juízo de origem, cumpre destacar que a obrigatoriedade de se especificar o valor controvertido em ações revisionais de contratos bancários, inicialmente restrita aos financiamentos imobiliários, surge a partir da entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, cujo art. 50 regulou a questão nos seguintes termos:

Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia.

§ 1o O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

§ 2o A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados.

§ 3o Em havendo concordância do réu, o autor poderá efetuar o depósito de que trata o § 2o deste artigo, com remuneração e atualização nas mesmas condições aplicadas ao contrato:

I - na própria instituição financeira credora, oficial ou não; ou

II - em instituição financeira indicada pelo credor, oficial ou não, desde que estes tenham pactuado nesse sentido.

§ 4o O juiz poderá dispensar o depósito de que trata o § 2o em caso de relevante razão de direito e risco de dano irreparável ao autor, por decisão fundamentada na qual serão detalhadas as razões jurídicas e fáticas da ilegitimidade da cobrança no caso concreto.

§ 5o É vedada a suspensão liminar da exigibilidade da obrigação principal sob a alegação de compensação com valores pagos a maior, sem o depósito do valor integral desta.

A exigência se estendeu aos litígios envolvendo obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil a partir da Lei no 12.810/2013, que acrescentou o art. 285-B ao CPC de 1973, dispositivo esse incrementado pela Lei no. 12.873/2013, que acrescentou o § 2o ao referido artigo, passando a contar com a seguinte redação:

CPC 1973. Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.

§ 1o O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

§ 2o O devedor ou arrendatário não se exime da obrigação de pagamento dos tributos, multas e taxas incidentes sobre os bens vinculados e de outros encargos previstos em contrato, exceto se a obrigação de pagar não for de sua responsabilidade, conforme contrato, ou for objeto de suspensão em medida liminar, em medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela.

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o art. 330, ao tratar das causas de indeferimento da inicial, estabeleceu, em seu §2o, que as obrigações contratuais controvertidas deverão ser discriminadas, quantificando-se o valor incontroverso do débito:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Trata-se, portanto, de um pressuposto específico de admissibilidade da petição inicial em ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, com o intuito de se delimitar o pedido, além de conferir aos litigantes um tratamento simétrico e paritário, pautado na boa-fé, cooperação e lealdade processual, vetores esses que orientam a aplicação das normas processuais, conforme arts. 5o, 6o e 7o, do CPC.

A relevância dessa exigência pode ser notada no alinhamento com providências semelhantes trazidas pelo atual Código de Processo Civil para a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §4o), para os embargos à ação monitória(art. 702, §§ 2o e 3o) e para os embargos à execução (art. 917, § 3o).

Oportuno que se destaque, ainda, que o artigo 373, I, do CPC, fez recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, podendo ser redistribuído esse encargo, pelo juiz, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade no seu atendimento. No entanto, não é esse o caso dos autos.

O que se observa da inicial, é a pretensão de uma revisão da relação havida entre a parte autora e a instituição financeira, sob a alegação de que a CEF não tem aplicado corretamente os juros pactuados, o que resultou na cobrança indevida de cada parcela no valor de R$87.808,88 (total de R$5.268.472,80), ao invés de R$66.551,57 por prestação (total de R$3.993.094,20).

Pois bem, embora a autora tenha promovido o recálculo do financiamento, indicando o valor incontroverso das parcelas, deixou de comprovar o seu pagamento, como determinado na decisão id 352047399.

Destaco que a finalidade dos dispositivos legais é impedir a propositura de ações fundamentadas em pedidos genéricos, com caráter protelatório ou baseadas em teses repetitivas, especialmente, quando não há pagamento de valores.

De notar-se que a CEF apresentou o Demonstrativo de Evolução Contratual – Cédula de Crédito Bancário no 0.000.000.001.071.282 (id 352047390), no qual é possível constatar que as taxas de juros aplicadas correspondem precisamente àquelas contratadas (id 352047388-p.4). Desse modo, mostra-se demasiado genérica e pautada em prova unilateral a afirmação de que outra é a taxa incidente sobre a obrigação contratada.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, em reiteradas oportunidades, já se manifestou no sentido de que se mostra inviável a prestação jurisdicional na demanda revisional que não especifica as cláusulas que pretende revisar, os motivos desta pretensão e o valor incontroverso do débito.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 330 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

-Trata-se de apelação em ação revisional de contrato. A r. sentença indeferiu a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a requerente, intimada em mais de uma ocasião para informar o valor incontroverso e adimplir as parcelas, seja em Juízo, seja com a instituição financeira, não o fez.

- Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento, o CPC impõe que a parte autora discrimine, na petição inicial, quais as obrigações contratuais que pretende controverter e quantifique o valor incontroverso, que deve continuar a ser pago nos termos contratados (art. 330, § § 2o e 3o).

- Para evitar as consequências da mora, cabe ao devedor continuar com o pagamento integral das parcelas nos termos ajustados no contrato ou promover o pagamento ao credor da parcela incontroversa e depositar em juízo a parcela controvertida.

- No caso, muito embora os autores tenham promovido o recálculo do financiamento, indicando o valor incontroverso das prestações, deixaram de realizaram depósito de valores nos autos. Manutenção da sentença.

- O percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2% (dois pontos percentuais) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/15, e observada, ainda, a regra do art. 98, §3o do CPC/15.

- Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007438-11.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 21/11/2024, DJEN DATA: 26/11/2024) g.n.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. ART. 330 §§ 2o E 3o DO CPC. INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTROVERSAS E DOS VALORES INCONTROVERSOS. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - A decisão apelada, ao indeferir a petição inicial, faz alusão ao art. 330, §§ 2o e 3o do novo CPC, segundo os quais nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito que deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. II - A ratio legis dos dispositivos mencionados visa coibir a propositura de ações calcadas em pedidos genéricos, com o intuito meramente protelatório ou que utilizem teses reiteradamente rejeitadas pela jurisprudência pátria quando sequer há a dimensão do proveito econômico pretendido com seu ajuizamento. III - Após a citação, a emenda da inicial dependeria da anuência do réu (art. 329, II do novo CPC). IV - Muito embora a parte Autora tenha indicado as obrigações que pretende controverter, não apontou o valor incontroverso da dívida que teria condições de pagar no transcurso da ação. Nestas condições, não subsistem dúvidas quanto a incidência dos aludidos dispositivos. É de destacar que o ônus de cumprir as disposições constantes no art. 330, §§ 2o e 3o não depende da conduta do réu. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. V - Apelação improvida.

(TRF3, ApCiv 5000834-52.2017.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal Valdeci dos Santos, 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1, DATA: 15/08/2019)

Registre-se, por fim, que ao verificar que a inicial não preenchia os requisitos legais, o juízo de origem não decidiu de plano pela extinção do feito, tendo conferido à parte oportunidade para que providenciasse a emenda à inicial, comando este que não foi observado.

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, não merece reparo a verba honorária, visto que fixada em consonância com os critérios legais.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

Considerando o insucesso do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida, aplica-se a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, pelo que majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, IV, do CPC, em ação revisional de contrato bancário celebrado com a Caixa Econômica Federal.

2. A autora sustenta que a exigência de depósito do valor incontroverso não constitui requisito para o recebimento da inicial. Requer o processamento da ação revisional. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios por equidade.

3. Consta da inicial a pretensão de revisão de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo PJ, sob alegação de aplicação incorreta de juros contratados, com indicação de valores que reputa indevidos. O juízo de origem determinou a comprovação do pagamento dos valores incontroversos. A determinação não foi atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se, em ação revisional de contrato bancário, é requisito específico de admissibilidade da petição inicial a discriminação das obrigações controvertidas e a quantificação do valor incontroverso, com manutenção do respectivo pagamento ou depósito; (ii) se a ausência de cumprimento dessa exigência, aliada à formulação de alegações genéricas de abusividade, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 330, § 2o, do CPC estabelece que, nas ações revisionais de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o autor deve discriminar as obrigações contratuais controvertidas e quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia. O § 3o do mesmo dispositivo determina que o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

6. A exigência tem por finalidade delimitar o objeto litigioso e impedir a propositura de ações fundadas em pedidos genéricos, especialmente quando não há pagamento de valores. Trata-se de pressuposto específico de admissibilidade da petição inicial.

7. No caso, embora a autora tenha apresentado recálculo do financiamento e indicado valores que entende corretos, deixou de comprovar o pagamento da parte incontrovertida, conforme determinado pelo juízo de origem. Também formulou alegações genéricas de abusividade, sem indicação precisa das cláusulas impugnadas.

8. A jurisprudência desta Corte reconhece a inviabilidade de processamento de ação revisional que não especifica as cláusulas controvertidas e o valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC.

9. O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial. A parte não atendeu à determinação. Mantém-se, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações revisionais de contrato bancário, a discriminação das obrigações controvertidas e a quantificação do valor incontroverso constituem pressupostos específicos de admissibilidade da petição inicial, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC. 2. A ausência de pagamento do valor incontroverso, quando determinado pelo juízo, aliada à formulação de alegações genéricas, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 330, I, § 2o e § 3o; CPC, art. 485, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 525, § 4o; CPC, art. 702, §§ 2o e 3o; CPC, art. 917, § 3o; Lei no 10.931/2004, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5004306-27.2018.4.03, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, DJF3 25/03/2020; TRF3, ApCiv 5000834-52.2017.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, DJF3 15/08/2019; TRF3, ApCiv 5001257-60.2022.4.03.6118, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 30/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF2, AI 0005713-31.2018.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, 8a Turma Especializada; STJ, Súmula 297.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão